Tribunal: TJES
Processo: 5003605-47.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003605-47.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GINAILDE DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE IRREGULAR E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR APENAS 126 MINUTOS E DANOS MORAIS INEXISTENTES. AUTOR QUE COMPROVA POR MEIO DE PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL A INTERRUPÇÃO POR ATO DE FUNCIONÁRIOS DA RECORRENTE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO ILEGAL. DANOS MORAIS PRESUMIDOS (IN RE IPSA). TRANSTORNOS DECORRENTES DA FALTA DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS QUANTIFICADOS EM VALOR ADEQUADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA TURMA, NA MEDIDA EM QUE OBEDECE À REGRA ESTABELECIDA NO ART. 944 DO CC/02.. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO VALOR CORRESPONDENTE À 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.